Tribunal: CARF
Processo: 10469.721944/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721944/2010-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.689 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
ANOS
CALENDÁRIO
A
PARTIR
DE
2007.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF
No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao
final do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do
crédito tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou
aplicação subsidiária do princípio da consunção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721944/2010-51
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, com fulcro no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 1402-
004.230, de 12 de novembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário em relação
à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e, ainda, cancelar os lançamentos de multa
isolada dos anos-calendário de 2005 e 2006. O decisum foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO,
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, ou seja, conduta
diversa daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa
ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Lançamentos relativos aos anos-
calendário 2005 e 2006 cancelados a teor da Súmula CARF no 105 e mantidos em
relação aos anos-calendário de 2007 e 2008.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Não resignado em parte com o julgado, o Contribuinte COMPANHIA
ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN apresenta recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação à exigência de multa isolada quando haja
lançamento concomitante de multa de ofício, independentemente do período de apuração.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos n.o 9101-
005.080 e 1803-001.263.
Consoante despacho 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 17
de fevereiro de 2021, prolatado pela Ilustre Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, tão somente
com base no primeiro paradigma indicado, o acórdão no 9101-005.080.
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

Na sequência, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte, postulando, preliminarmente, o seu não
conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pelo CONTRIBUINTE atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional
postula a sua negativa de seguimento, com base no argumento de que a matéria da
concomitância das multas de ofício e isolada estaria sedimentada na 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em sentido contrário ao pretendido pela Recorrente. Para dar
amparo à sua alegação, transcreve as ementas dos acórdãos no 9101-004.067 (13/03/2019), 9101-
002.434 (20/09/2016), 9101-002.438 (20/09/2016).
Conforme se verifica, as alegações da Fazenda Nacional não merecem prosperar,
tendo em vista que a divergência jurisprudencial em torno do tema permanece em aberto, pois o
acórdão indicado como paradigma (no 9101-005.080) tem data posterior aos julgados indicados
pela Procuradoria como “pacificadores” da discussão, isto é, em 01/09/2020.
Assim, deve prevalecer o prosseguimento do recurso especial interposto pelo
Contribuinte, nos termos do despacho de admissibilidade:

[...]
No que concerne à matéria da divergência suscitada, o entendimento do
acórdão recorrido está expresso tanto no voto do Relator (voto vencido) como no
voto vencedor, nos seguintes termos: para os anos-base anteriores a 2007 (no
caso, 2005 e 2006), as multas isoladas foram afastadas nos termos do voto do
Relator; para os anos-base 2007 e 2008, as multas isoladas foram mantidas com
base no voto vencedor (que divergiu do Relator apenas no que tange aos períodos
a partir de 2007).
[...]
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

Exame do primeiro paradigma, acórdão no 9101-005.080, confirma a
divergência descrita pelo Recorrente.
De fato, há similitude fática entre os casos julgados pelo acórdão recorrido e
pelo paradigma no 9101-005.080 – em ambos julgamentos, discutia-se a exigência
cumulativa de multa isolada e multa de ofício em períodos anteriores e posteriores à
alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela MP no MP 351/2007; convertida na Lei
no 11.488/2007 (tanto anos-base anteriores a 2007, como de 2007 em diante). E os
julgados em questão interpretaram o mesmo conjunto legislativo, visto que ambos
examinaram a matéria à luz da citada alteração legislativa e da Súmula CARF 105.
Nesse contexto, enquanto de um lado a decisão recorrida posiciona-se no
sentido da possibilidade de exigência cumulativa de multa isolada e multa de ofício
relativamente aos anos-base 2007 e 2008, e restringe a aplicabilidade da Súmula
CARF 105 aos períodos anteriores a 2007 (ou seja, anteriores à alteração do art. 44 da
Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007), de outro lado o paradigma no 9101-
005.080 opõe-se expressamente à exigência cumulativa das multas isolada e de ofício,
independentemente do período de referência (anterior a 2007 ou não), concluindo pelo
afastamento tanto das multas aplicadas ao ano-base 2006 como ao ano-base 2007.
Observa-se, contudo, que no segundo paradigma colacionado, acórdão no 1803-
001.263, era irrelevante a modificação do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
11.488/2007, vez que o caso lá apreciado abrangia apenas o ano-calendário 2002.
Considerando que a citada alteração legislativa é o fundamento, o cerne mesmo do
entendimento manifestado no acórdão ora recorrido, não há que se falar em
divergência jurisprudencial entre tais julgados.
É certo que a decisão recorrida fundamenta-se precisamente na alteração
legislativa referida no parágrafo anterior, como fator diferenciador entre o período até
2007 e o período de 2007 em diante, para concluir pela manutenção da exigência de
multa isolada cumulada com multa de ofício nos anos-base 2007 e 2008.
Não há que se falar em divergência jurisprudencial se o acórdão recorrido
fundamenta-se em modificação legislativa sequer cogitada (e mesmo inaplicável) no
julgamento paradigma.
A divergência jurisprudencial pressupõe que as decisões comparadas tenham
interpretado um mesmo conjunto normativo, chegando a conclusões distintas. Não é o
que se observa entre o acórdão recorrido e o paradigma no 1803-001.263.
Assim sendo, reconhece-se o dissídio apenas com base no primeiro paradigma,
acórdão no 9101-005.080.
[...]

Portanto, deve ser mantido o conhecimento do recurso especial.

2
Mérito

No mérito, o Recorrente insurge-se quanto ao entendimento do acórdão recorrido
pela manutenção da exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
concomitantemente com a multa de ofício, para os valores lançados nos anos-calendário de 2007
e 2008.
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

Conforme bem sintetizado no despacho de admissibilidade do recurso, o acórdão
ora recorrido representa novo julgamento do recurso voluntário – o julgamento anterior,
representado pelo acórdão no 1402-00.993 (efls. 1350 a 1374), foi revertido pelo acórdão no
9101-002.304 (efls. 1791 a 1861), o qual, dando provimento a recurso especial fazendário,
restabeleceu a autuação fiscal (no concernente à glosa da amortização de ágio) e determinou o
retorno dos autos ao CARF para apreciação das matérias que haviam sido consideradas
prejudicadas no julgamento original: multa isolada sobre insuficiência de estimativa mensal,
juros de mora sobre multa de ofício e aplicação da taxa SELIC para os juros de mora.
Em julgamento adstrito às matérias devolvidas, prolatou-se o acórdão no 1402-
004.230, ora recorrido.
Cientificada do novo acórdão em 15/10/2020 (efls. 2010), a Procuradoria da
Fazenda não interpôs recurso.
No recurso especial o contribuinte se insurge contra a exigência de multa isolada
quando haja lançamento concomitante de multa de ofício, independentemente do período de
apuração. Nesse sentido, suscita divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma no
9101-005.080 (processo 10665.001731/2010-92 - sessão de 01/09/2020), único aceito para
comprovar a divergência.
A impossibilidade de cumulação da multa de ofício e da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSL está consignada na Súmula CARF no 105, cuja
aplicação é pacífica para os anos-calendário até 2007. Assim dispõe a Súmula:

Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

Quanto aos anos-calendário de 2007 e 2008, que são objeto do presente recurso,
igualmente se entende por afastar a aplicação da multa isolada cumulada com a multa de ofício.
Foram bem expostos os argumentos, pela impossibilidade de cumulação das penalidades, mesmo
após a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 nas prescrições punitivas do art. 44
da Lei no 9.430/96, no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Caio César Nader Quintella, que reflete o entendimento desta Relatora para o caso
em apreço, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à concomitância. Por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura, Edeli Pereira
Bessa e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento parcial. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano. Nos termos do
Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Suplente Convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada
pelo conselheiro André Mendes de Moura na reunião anterior.

Da fundamentação do voto vencedor, extrai-se os seguintes argumentos:

[...]
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há
décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a
posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do
entendimento sumulado:
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia
apenas aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.

Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –,
que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v.
Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do
v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):

Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação,
interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e
solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o
indeferimento de perícia, eis que a sua realização é providência determinada em função
do juízo formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto
70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda.
O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do
período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas
concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já
é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius
puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão
sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa
do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao
Erário (do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas,
devendo ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir
esse bis in idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício
não implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia
surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e
equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela
mera invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
[...]
(grifos nossos)
Confirmando o mesmo entendimento, recentemente, na sessão de 09 de junho de
2021, a 1o CSRF, no Acórdão n.o 9101-005.494, com o voto vencedor do Ilustre Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, decidiu que:

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.

Portanto, deve ser provido o recurso especial para cancelar as multas isoladas
aplicadas também nos anos-calendário de 2007 e 2008, referentes à falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSL, seguindo-se o que dispõe a Súmula CARF no 105.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos esposados
pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela discordar quanto ao
entendimento da matéria “concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício, em anos-
calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão alcançados pela
Súmula CARF n° 105.
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam, a
impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.689 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.721944/2010-51

A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à
execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem
como bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do princípio da
consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até poderia dar ensejo à
interpretação de impossibilidade de cumulação dessas multas, contudo, com a alteração
normativa, aplicável a partir do ano-calendário de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital